Tribunal: TJBA
Processo: 8025193-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: 8025193-89.2025.8.05.0000

Classe - Assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - [Cédula de Produto Rural (4968), Penhora / Depósito/ Avaliação (9163)]

AGRAVANTE: FAZENDA IOWA LTDA.

Advogado(s): M
Ô
NICA MENDON
Ç
A COSTA (OAB:SP195829-A)

AGRAVAD
A
: SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA.

Advogado(s): CLOVIS NERI CECHET (OAB:RS11042-S), THIAGO TONH
Á
CARDOSO (OAB:BA21419-A)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO.
IMPRESCINDIBILIDADE, TODAVIA, DA SOJA PENHORADA PERMANECER COM O DEPOSITÁRI
O
JUDICIAL, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO
D
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº
0001023-06.2010.8.05.0231
.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto p
ela
Fazenda Iowa Ltda., contra
a
decisão
proferida
na Execução de Título Extrajudicial n° 0001021-36.2010.8.05.0231, movida pela Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo teor indeferiu o pedido de substituição de penhora formulado pela Executada.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível a substituição da penhora de bens
móveis
por seguro-garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada a preliminar de nulidade do
decisum
combalido, haja vista que os documentos
juntados
pela Exequente, no primeiro grau, não influíram na formação da convicção da Julgadora, inexistindo
prejuízo ao contraditório.

4.
O art. 835, § 2º, do CPC, equipara o seguro-garantia judicial ao dinheiro, para fins de substituição da penhora, desde que em
montante
não inferior ao débito acrescido de 30%.

5.
A
A
pólice
acostada
tem valor superior ao crédito exequendo, atende aos requisitos legais, possui vigência suficiente e cláusula de manutenção mesmo em caso de inadimplemento do prêmio, sendo, portanto, idônea.

6.
Todavia, diante da longa tramitação do feito primevo, revela-se prudente a manutenção da soja penhorada sob a responsabilidade do curador judicial, até o julgamento final dos Embargos à Execução nº 0001023-06.2010.8.05.0231
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.
Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025193-89.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

a
FAZENDA IOWA LTDA.
,
sendo Agravad
a a

SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL

AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICAD
O O AGRAVO INTERNO.